Tribunal: TJES
Processo: 5016436-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016436-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI HEREDIA PARRINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 14/03/2025, no curso de ação penal originada da "Operação Eclipse", que apura atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região do Complexo da Penha, em Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) ausência de contemporaneidade da prisão; (iii) negativa de autoria baseada em suposta incompatibilidade de datas entre a habilitação de linha telefônica e o cumprimento de pena; e (iv) existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre a autoria dos fatos, quando dependente de dilação probatória.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da atuação do paciente em organização criminosa.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta em razão da complexidade da causa, envolvendo múltiplos réus, advogados distintos e diligências processuais diversas, sem desídia do Poder Judiciário.
6. A contemporaneidade do periculum libertatis resta demonstrada pela natureza permanente dos crimes imputados e a estrutura ainda ativa da organização criminosa.
7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade social atribuída ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016436-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAÍ HEREDIA PARRINI

COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo ilustre advogado Fernando Pereira Magalhães em favor de
RAÍ HEREDIA PARRINI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 5033349-95.2024.8.08.0024.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 14/03/2025 (há quase oito meses à época da impetração) sem que a instrução criminal tenha sido iniciada. Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade da medida extrema, negativa de autoria sob o argumento de que o paciente estava preso na data de habilitação da linha telefônica a ele atribuída, e a existência de condições pessoais favoráveis.

Pugna pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido por esta Relatoria, consoante decisão de ID 16273594, por não se vislumbr
ar,
a princípio
, m
anifesta ilegalidade.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 16596594),

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17000320, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo, sendo marcada pela cognição sumária, características que inviabilizam o revolvimento aprofundado de matéria fático probatória.

O remédio heroico pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, apta a demonstrar, de plano, o constrangimento ilegal, não sendo a via adequada para discussões que dependam de instrução probatória complexa ou de verificação de fatos controvertidos que demandam contraditório pleno.

No caso em apreço, a alegação defensiva de que o paciente não seria o usuário do terminal telefônico interceptado sob o argumento de incompatibilidade de datas entre a habilitação da linha e o cumprimento de pena em regime semiaberto, confronta diretamente os elementos informativos colhidos durante a investigação policial.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e os documentos acostados, a identificação do paciente na “Operação Eclipse” não se deu de forma aleatória, mas foi fruto de diligências investigativas, incluindo a quebra de sigilo de dados e a análise de extenso material extraído de aparelho celular apreendido com liderança da facção criminosa, onde constam diálogos e transações atribuídas ao paciente
e pelo registro cadastral da linha junto à operadora.

Dessa forma, a análise da controvérsia exige, inevitavelmente, um cotejo analítico minucioso entre os registros da operadora de telefonia, os dados do sistema penitenciário e o conteúdo das interceptações, providência que caracteriza nítida dilação probatória, o que é vedado na via estreita do
writ
.

Não cabe a este Tribunal, nesta sede de cognição limitada, antecipar o julgamento de mérito da ação penal para acolher a tese de negativa de autoria, desconsiderando os indícios que fundamentaram a denúncia e a prisão preventiva.

A verificação da real utilização da linha telefônica e a eventual comprovação da tese defensiva devem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal na origem, momento processual adequado para a produção e valoração exauriente das provas.

Existindo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
(fumus comissi delicti)
, o decreto prisional sustenta-se validamente nesta etapa processual.

Superada a questão da via eleita para a discussão de autoria, verifico que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente extrapola a normalidade do tipo penal, haja vista os fortes indícios de que ele integra a organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), desempenhando função relevante na logística de fornecimento de entorpecentes para a região do Complexo da Penha.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando desarticular o grupo e impedir a reiteração delitiva.

Eis a jurisprudência:

“
O Supremo Tribunal Federal - STF entende que ”a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009) (STJ - RHC: 115099 TO 2019/0195684-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019)”

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, impende registrar que, tratando-se de crimes permanentes (organização criminosa) e habituais (associação para o tráfico), a atualidade do risco não se mede apenas pela data do início das investigações ou dos primeiros fatos apurados, mas pela persistência da estrutura criminosa que se visa desarticular.

O lapso temporal entre as interceptações e a efetivação das prisões justifica-se pela própria complexidade da operação policial, que demandou tempo para identificar, localizar e monitorar os múltiplos integrantes do grupo, não havendo que se falar em desaparecimento do
periculum libertatis
.

Outrossim, não prospera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. A análise dos autos revela tratar-se de feito de elevada complexidade, envolvendo 17 (dezessete) denunciados, com procuradores distintos e necessidade de expedição de diversos mandados e cartas precatórias, além da análise de incidentes processuais.

O trâmite processual tem se desenvolvido dentro dos limites da razoabilidade, não se verificando desídia do Poder Judiciário ou paralisação injustificada que configure constrangimento ilegal.

Os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto, que, na hipótese, justificam a marcha processual adotada.

Por fim, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção, como ocorre no caso em tela.

Eis a jurisprudência:

“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)”

Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atuação de indivíduo supostamente inserido em facção criminosa de alta periculosidade.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

06